Tribunal: TJSP
Processo: 0019699-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRONUNCIAMENTO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO QUE SE DECLAROU COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO, TRATANDO-SE DE MERO DESPACHO. MATÉRIA QUE, ADEMAIS, JÁ FOI ENFRENTADA EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRONUNCIAMENTO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO QUE SE DECLAROU COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO, TRATANDO-SE DE MERO DESPACHO. MATÉRIA QUE, ADEMAIS, JÁ FOI ENFRENTADA EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. 1. Diante da determinação de remessa dos autos ao juízo da 21a Vara Cível da Comarca de São Paulo, que se declarou competente para processar e julgar a causa, insurge-se a autora, pretendendo discutir o mérito da competência territorial envolvendo as ações distribuídas sob os no 1103724-67.2018.8.26.0100 e 0802344-52.2018.8.14.0024. Entretanto, o pronunciamento, na verdade, não tem conteúdo decisório, limitando-se a observar o que foi decidido noutros autos, de modo que não comporta recurso. 2. Sem prejuízo, verifica-se que a matéria trazida ao conhecimento desta Câmara por meio do presente recurso já foi objeto de apreciação por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 2084896-44.2020.8.26.0000, com decisão já transitada em julgado. Operada a preclusão, resta obstada a rediscussão da matéria.